Tribunal: TJDFT
Processo: 0744641-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO CREDOR CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE DEVEDORA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO EQUIVALÊNCIA ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. VALORES IMPENHORÁVEIS NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na possibilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora, no valor de R$ 10.125,09, para satisfação da obrigação (cobrança de honorários advocatícios).

II. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069).

III. No caso concreto, o valor bloqueado seria oriundo de caderneta de poupança; além disso, a despeito de os honorários advocatícios serem verba de natureza alimentar, não são equivalentes à natureza de prestação alimentícia, razão pela qual não se enquadra na exceção à regra da impenhorabilidade (Código de Processo Civil, artigo 833, § 2o).

IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.